Tribunal: TJES
Processo: 0009652-72.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009652-72.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPAJM INST DE PREVID SERVIDORES ES
APELADO: CLODOALDO FREDERICO KAISER DO NASCIMENTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS. POSSIBILIDADE. NATUREZA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.

I. A Emenda Constitucional nº 103/19,
que alterou o artigo 22, inciso XXI, da Carta Magna, definiu-se que incumbiria privativamente à União legislar sobre normas gerais de inatividade e pensões de policiais militares e bombeiros militares, os quais estariam vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - FPS.

II.
A União editou a Lei Federal nº 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar, alterando, ainda, o Decreto-Lei nº 667/1969 –
que
Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências. -,

para determinar que a contribuição previdenciária dos militares estaduais ativos ou inativos, e de seus pensionistas, incida sobre a totalidade da remuneração destes, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas.

III. As novas regras previdenciárias e os novos percentuais destinados à contribuição previdenciário dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, incidirão sobre a totalidade da remuneração destes, sem exceções.

IV.

Na espécie, inobstante o Excelso Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3.396/DF, tenha firmado entendimento no sentido de que a União não possui competência para fixar as alíquotas a serem aplicadas aos militares dos Estados, no caso em análise, o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar nº 943/2020, cujo Diploma, no tocante aos Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS, fixou a incidência da alíquota prevista na Lei Federal que passou a produzir efeitos por força da legislação local, de sorte que as alíquotas estipuladas na legislação federal incidem, no âmbito deste Ente Federativo em razão da referida Lei Estadual.

V. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750, datado de 21/10/2021, concluiu pela existência de Repercussão Geral da questão e fixou a seguinte tese:
“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade"
(Tema 1177).

VI. O artigo 24-F, do Decreto-Lei nº 667/1969 não cuidou de impedir a incidência da nova tributação para os que já se encontravam aposentados, mas de assegurar o direito à aposentadoria remunerada àqueles que alcançaram o direito antes da vigência da nova legislação, o que não se confunde com o regime jurídico tributário.

VII. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, estabeleceu que o “
recorrente visa à submissão ao antigo regime jurídico tributário que impunha menor carga tributária, o que está em nítida desconformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que é pacífica no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos. Confira-se: RMS n. 54.296/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017
.” (STJ-AgInt no RMS 59.173/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

VIII.
O artigo 24-F, da Lei nº 13.954/19, não exime os Recorridos do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida Lei não isentou os militares estaduais ativos, inativos e pensionistas, da contribuição previdenciária.

IX. Embora o Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750, datado de 21/10/2021, tenha concluído pela existência de Repercussão Geral da questão e fixado a tese:
“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade"
(Tema 1177), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, de sorte que as alíquotas estipuladas na legislação federal incidem no âmbito deste Ente Federativo em razão da referida Lei Estadual.

X. O Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que “
Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a “impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 3. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte
.”

(STF - ARE: 1360016 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022).

XI. Recurso de Apelação Voluntária conhecido e provido. Sentença reforma. Segurança denegada. Recorridos condenados ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios de sucumbência (artigo 25, da Lei nº 12.016/2009).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para reformar a Sentença e denegar a ordem postulada inicialmente e condenar os Recorrentes ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios de sucumbência (artigo 25, da Lei nº 12.016/2009), nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA - ES
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado

por
CLODOALDO FREDERICO KAISER DO NASCIMENTO
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:

“ACOLHO a pretensão autoral com fulcro do artigo 487, inciso I, do CPC/15, e CONCEDO A SEGURANÇA, no sentido de DETERMINAR que o IPAJM suspenda em definitivo a desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS, permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de Contribuição Previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder a dobro do limite máximo estabelecido para a Regime Geral de Previdência Social, em favor do Impetrante, nos termos do art. 30, §3°, da Portaria n o 032-R/2011 c/c art. 30 da LCE nº 282/2004. Com isso, JULGO EXTINTO 0 PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Deixo de condenar a IPAJM ao pagamento das custas processuais, considerando a isenção de que gaza, par ser Autarquia deste Estado.

Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por tratar-se de Mandado de Segurança.”

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que diversamente da compreensão externada na Sentença, o Recorrido, na qualidade de servidor militar reformado, não possui direito adquirido de permanecer usufruindo da imunidade de contribuição previdenciária - contribuindo apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS, incidindo a alíquota de 11% (onze por cento) -, devendo ser aplicada a nova regra tributária esculpida pela Lei Federal nº 13.954/2019, que determinou a incidência de contribuição previdenciária de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre o valor integral dos proventos do militar inativo. Em síntese, alega que o Recorrido não faz jus à manutenção da sistemática anterior de descontos previdenciários.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Com efeito, a partir da
Emenda Constitucional nº 103/2019
, que alterou o
artigo 22, inciso XXI, da Carta Magna
, definiu-se que incumbiria privativamente à União legislar sobre normas gerais de inatividade e pensões de policiais militares e bombeiros militares, os quais estariam vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares
,
in verbis:

Art. 22.
Compete privativamente a União legislar sobre:

(...)

XXI
normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;

Em consequência, a União editou a Lei Federal nº 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar, alterando, ainda, o Decreto-Lei nº 667/1969 –
que
Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências. -,

para determinar que a contribuição previdenciária dos militares estaduais ativos ou inativos, e de seus pensionistas, incida sobre a totalidade da remuneração destes, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para os militares das Forças Armadas:

DA LEI FEDERAL Nº 13.957/2019

Art. 3º-A.
A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar. (...)

§ 2º
A alíquota referida no § 1º deste artigo será:

I -
de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2020;

II -
de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2021.

DO DECRETO-LEI Nº 667/1969

Art. 24-C.
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º
Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º
Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.

(.
..)

Art. 24-F.
É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

Note-se que, segundo as sobreditas normas previdenciárias, os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e seus pensionistas, estão sujeitos a novos percentuais de contribuição previdenciária incidentes sobre a totalidade de suas remunerações, sem exceções.

Diante disso, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, oportunamente, adequou sua legislação, editando a
Lei Complementar Estadual nº 943/2020
, cujo Diploma, no tocante aos Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS, estabeleceu,
verbatim:

“
LEI COMPLEMENTAR Nº 943, DE 13 DE MARÇO DE 2020

(...)

Art. 16. Fica criado o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, instrumento de natureza contábil, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares, nos termos desta Lei Complementar e da legislação vigente.

§ 1º Sem prejuízo de sua natureza contábil, o FPS também será instrumento de gestão orçamentária e financeira em que serão alocadas as receitas e os recursos financeiros e executadas as despesas afetas ao pagamento de proventos dos militares e das pensões militares aos seus dependentes.

§ 2º O FPS será vinculado ao IPAJM.

§ 3º Cabe ao Presidente do IPAJM a ordenação de despesas do FPS, com competência para efetuar os pagamentos e transferências dos recursos, por meio da emissão de empenhos, guias de recolhimento e ordens de pagamento.

§ 4º É permitida a delegação das atribuições previstas no § 3º.

§ 5º A contabilidade do Fundo deve ser realizada com identificação individualizada dos recursos na escrituração das contas públicas.

Art. 17. Constituem recursos do FPS:

I - a dotação específica consignada anualmente no orçamento destinada ao FPS;

II - os recursos decorrentes de contribuições recolhidas pelos militares, ativos e inativos, e pelos beneficiários de pensões militares;

III - os créditos suplementares, especiais e extraordinários que lhe forem destinados;

IV - os saldos de aplicações financeiras dos recursos alocados no FPS;

V - o saldo financeiro apurado ao final de cada exercício;

VI - os repasses financeiros provenientes de convênios e afins, firmados com órgãos e entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

VII - as receitas provenientes da alienação de bens móveis e imóveis integrantes de seu acervo;

VIII - as doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados; e

IX - outros recursos que lhe forem destinados.

§ 1º Os recursos financeiros destinados ao FPS ficam depositados na conta única do Estado, segregados por fonte de recursos e unidade gestora específica, e movimentados pelo órgão responsável da estrutura do IPAJM.

§ 2º O saldo financeiro do FPS, apurado por meio do balanço anual geral, será transferido automaticamente à conta deste Fundo para utilização no exercício seguinte.

§ 3º O FPS integrará o orçamento do IPAJM como unidade gestora específica.

§ 4º Compete ao Estado a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento dos proventos aos militares e das pensões militares.

Art. 18. Os recursos do FPS serão aplicados atendendo à finalidade a que se destinam, em pagamento de proventos aos militares e de pensões militares e da Taxa de Manutenção, objeto desta Lei Complementar.

Parágrafo único. Fica vedada a utilização dos recursos do FPS para o pagamento de subsídio e de soldos, de gratificações e de verbas pecuniárias aos militares.

Art. 19.
Este artigo trata das regras de adaptação do Regime Próprio de Previdência Social do Estado às regras da
Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019
, em relação ao período entre 1º de janeiro de 2020 e a data de início da aplicação das regras de caráter financeiro previstas nesta Lei Complementar
.

§ 1º O Poder Executivo deverá efetuar o ressarcimento dos valores despendidos pelos Fundos Financeiro e Previdenciário com o pagamento de proventos de militares e pensões militares a partir de 1º de janeiro de 2020, deduzido destes valores os aportes efetuados pelo Tesouro para suprir o déficit do Fundo Financeiro.

§ 2º O IPAJM deverá efetuar a transferência ao Tesouro Estadual das contribuições vertidas pelos militares, ativos e inativos, e pelos beneficiários de pensão militar e da contribuição patronal depositadas nos Fundos Financeiro e Previdenciário a partir de 1º de janeiro de 2020.

§ 3º Em virtude da aplicação das regras dos §§ 1º e 2º, será efetuada a compensação entre as receitas atinentes à contribuição dos militares e dos beneficiários de pensão militar e à contribuição patronal depositadas nos Fundos Financeiro e Previdenciário e as despesas executadas pelos Fundos Financeiro e Previdenciário com o pagamento de proventos dos militares e de pensão militar a partir de 1º de janeiro de 2020.

§ 4º A compensação prevista no § 3º deverá ser feita separadamente para os Fundos Financeiro e Previdenciário e realizada até o final do exercício financeiro de publicação desta Lei Complementar.

§ 5º Os valores obtidos por meio da aplicação das regras deste artigo deverão ser corrigidos pelo mesmo índice de inflação adotado para a meta atuarial definida na política de investimento do IPAJM.

Art. 20. Os débitos ligados à aplicação dos dispositivos desta Lei Complementar serão corrigidos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, concedendo ao devedor prazo de 30 (trinta) dias para regularização, a partir do qual haverá incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido.

§ 1º Não haverá cobrança de encargos de que trata o caput deste artigo, desde que o valor pago indevidamente não tenha sido objeto de saque da conta corrente do beneficiário falecido e a instituição financeira providencie a sua devolução.

§ 2º O IPAJM fica autorizado a conceder parcelamento ao beneficiário dos débitos não recolhidos, que se dará por meio de prestações mensais e consecutivas, dividindo-se o montante apurado nos termos do caput e § 1º, pelo número de parcelas, limitado ao total de 60 (sessenta) parcelas, que deverão ser atualizadas mensalmente nos termos do caput, sendo cada uma não inferior a 20% (vinte por cento) da remuneração do beneficiário, à exceção da última.

§ 3º Caso o beneficiário venha a falecer após ter efetivado o parcelamento do débito, na forma do § 2º, o valor das parcelas vincendas será abatido mensalmente da pensão a que os beneficiários fizerem jus, até a sua quitação integral.

§ 4º O IPAJM poderá firmar termo de cooperação com a Secretaria de Estado da Fazenda para utilização de sistema de cobrança.

§ 5º A não regularização ensejará o registro do devedor no CADIN Estadual e inscrição em Dívida Ativa.

§ 6º Na hipótese de não ser identificado o devedor do débito deixado pelo beneficiário falecido, este será registrado no CADIN Estadual.”

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que não se desconhece que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1.338.750
, datado de 21/10/2021, concluiu pela existência de
Repercussão Geral
da questão e fixou a seguinte
tese
:
“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade"
(
Tema 1177
).

No entanto, como mencionado anteriormente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO editou a
Lei Complementar Estadual nº 943/2020
, de sorte que
as alíquotas estipuladas na legislação federal incidem, no âmbito deste Ente Federativo em razão da referida Lei Estadual
.

No mesmo sentido tem se posicionado a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR APOSENTADO. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS. DESCONTO SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 943/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
1 -
À luz da legislação relativa aos Militares, que veio em decorrência da Reforma da Previdência, não há substrato jurídico que possibilite a concessão da segurança.
2
-
Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3.396/DF, firmou entendimento no sentido de que a União não possui competência para fixar as alíquotas a serem aplicadas aos militares dos Estados. 3 - Ocorre que o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 943/2020 que estabelece a cobrança da contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% sobre a remuneração e os proventos dos servidores públicos militares, de modo que a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação estadual.

4 -
Não há direito adquirido ao regime jurídico da imunidade tributária ao tempo da aposentadoria, sobretudo se tiver havido como de fato aconteceu alteração constitucional com a revogação da norma que servia como parâmetro da imunidade.
5 -
Recurso desprovido. (
TJ-ES
- AC: 00100623320208080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2022)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS POSSIBILIDADE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL ADOTANDO A LEGISLAÇÃO FEDERAL EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO ESTADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBRIO ATUARIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A União editou a Lei nº 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar e dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, alterando, ademais, o Decreto-Lei nº 667/1969, para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas e na esteira da legislação federal, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 943/2020, que alterou a Lei nº 3.196/78, e as Leis Complementares nº 282/2004, e nº 711/2013 e disciplina, em seu artigo 12, que: Art. 12. Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas.
2.
Com a reforma no regime de previdência dos militares, promovida no âmbito Federal, adotada pelo legislador Estadual com a edição da Lei Complementar nº 943/2020, acima mencionada, tem-se que o artigo 40, § 3º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 aplica-se somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, não mais se estendendo aos militares estaduais.
3.

Embora o Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3.396/DF, tenha firmado entendimento no sentido de que a União não possui competência para fixar as alíquotas a serem aplicadas aos militares dos Estados, no caso em análise, o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar nº 943/2020, ou seja, editou uma lei própria e, por essa razão, a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação local
.
4.
Portanto, neste caso, a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo.
5.
Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
6.
É justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares e reduziu a contribuição previdenciária dos agentes da ativa.
7.
Não há que se falar em reforma da sentença recorrida que denegou a segurança pleiteada pelos recorrentes, uma vez que o direito líquido e certo não fora demonstrado. 8. Recurso conhecido e improvido. (
TJ-ES
- AC: 00104599220208080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

Registra-se que a previsão contida no
artigo 24-F, do Decreto-Lei nº 667/1969
, diversamente da alegação autoral,
não cuidou de impedir a incidência da nova tributação para os que já se encontravam aposentados, mas de assegurar o direito à aposentadoria remunerada àqueles que alcançaram o direito antes da vigência da nova legislação, o que não se confunde com o regime jurídico tributário
.

A propósito, esse é o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, o qual estabelece que o “
recorrente visa à submissão ao antigo regime jurídico tributário que impunha menor carga tributária, o que está em nítida desconformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que é pacífica no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos. Confira-se: RMS n. 54.296/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017
.” (
STJ
-AgInt no RMS 59.173/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

Idêntico posicionamento tem adotado este
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.

1.
A Emenda Constitucional nº 103/19 retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da CF, bem como modificou o artigo 22, XXI, da CF, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

2.
Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social – FPS dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

3.

Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos
.

4.
Interferir na forma de custeio prevista para a alimentação de recursos do FPS, para além de evidente extrapolação do princípio da separação dos Poderes, é providência que pode impactar negativamente na gestão das contas da previdência, descartando os esforços empenhados no equacionamento das contas públicas quanto ao específico tema das Forças Armadas e dos Militares.

5.
Recurso provido.

(
TJES
-AI 5001369-47.2020.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24.11.2020).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBIRO ATUARIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 não exime o agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição
.

2.
Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3.
É justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares e reduziu a contribuição previdenciária dos agentes da ativa.

4.
Recurso conhecido e improvido.

(
STJ
-AI 5001301-97.2020.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 18.08.2020).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO.

1.
A Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

2.
Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e cria o Sistema de Proteção Social dos Militares.

3.
Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

4.

Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos
.

5.
Recurso provido.

(
TJES
-AI 5001422-28.2020.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 06.10.2020).”

Sobreleva acentuar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento de que “
Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a “
impossibilidade da existência de
direito adquirido
à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 3. Não procede a pretensão de manutenção da
alíquota
de contribuição, tendo em vista que não há
direito adquirido
a regime jurídico, conforme orientação desta Corte
.”

(
STF
- ARE: 1360016 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)

Isto posto, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para reformar a Sentença e denegar a ordem postulada inicialm
ente, condenando
os Recorrentes ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios de sucumbência (artigo 25, da Lei nº 12.016/2009), nos termos da fundamentação supracitada.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente relator